Tribunal: STF
Processo: HC 226133
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi internado provisoriamente (por 45 dias) pela prática, em tese, de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, por ter sido surpreendido, em 25/2/23, na posse de 26 porções de maconha, pesando aproximadamente 124,62 gramas, e 25 porções de crack, com peso aproximado de 14,46 gramas.



    O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da internação, revelando-se suficiente a liberdade assistida.



    Aduz, nesse sentido, que



    “verifica-se que é patente que as características do caso em tela fazem com que a custódia cautelar do paciente se revista de gritante constrangimento ilegal, fazendo com seja imperioso mitigar o teor da súmula 691/STJ, haja vista que não se encontram, no caso, nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 108 e 122 do ECA, bem evidenciou-se que a fundamentação para a imposição da custódia cautelar foi feita totalmente em abstrato. Ainda importante frisar que a quantidade de entorpecente apreendido é pequena, assim como o paciente ostenta ótimas condições pessoais e forte amparo familiar.”



     Requer, ao final, 



    “Liminarmente, seja determinada a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA do paciente, substituindo-se, provisoriamente, a sua internação provisória pela imposição de liberdade assistida; No mérito, concessão da ordem de habeas corpus, com fundamento no inciso I do art. 648, CPP, de modo a cessar a coação injusta imposta pela decisão monocrática liminar da Ministra Presidente do STJ no HC nº 809085 - SP (2023/0084896-3).”



    Examinados os autos. Decido.



    Anoto, de início, ante a pertinência com a questão posta nos autos, trecho da decisão do magistrado de primeira instância ao decretar a internação provisória do paciente:



    “importante ressaltar que os requisitos do artigo 122, do Estatuto da Criança e Adolescente, somente se aplicam nas hipóteses de internação definitiva, sendo que os requisitos para a internação provisória estão previstos no artigo 174, do mesmo diploma: "pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública".”



    Feita essa anotação, registro que se trata de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente